Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708918-22.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: BRUNO OLIVEIRA BOCCI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. 1. O julgamento antecipado da lide não enseja o reconhecimento de cerceamento de defesa quando o deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas além das que já constam dos autos (CPC/2015 370). 2. As corretoras de câmbio têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação proposta por consumidora a fim de ser ressarcida dos prejuízos advindos de contrato de compra e venda de moeda estrangeira. 3. As operações de compra e venda de moeda estrangeira firmadas, de um lado, por corretoras de câmbio ou suas correspondentes cambiais e, de outro, por pessoa física, estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do TJDFT. 4. É solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos atos de sua correspondente cambial em razão de integrarem a cadeira de consumo (CDC 6o VI; 7o parágrafo único; 14). 5. Não há que se falar em responsabilidade subsidiária da corretora de câmbio, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor estipulou expressamente a responsabilidade solidária entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo, conferindo ao consumidor a opção de direcionar sua pretensão reparatória, de forma direta e imediata, contra qualquer um dos responsáveis. 6. A operação de compra de moeda estrangeira com previsão de entrega futura é vedada (Circular n. 2.691/2013 do BACEN), o que implica no reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes (CC/02 166 II). 7. A ilicitude da operação de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura deve ser imputada a quem ofertou este serviço, jamais à parte consumidora que suportou os danos materiais. 8. A aplicação da SELIC ocorre apenas em hipóteses expressamente previstas em lei, de modo que, não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (CC/02 406 c/c CTN 161, § 1o). 9. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, alegando a nulidade do contrato, ao argumento de ter sido celebrado sem observância às normas do BACEN e sem o conhecimento da corretora de câmbio; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do CC, defendendo a ausência de responsabilidade do mandante quando o mandatário age com excesso de poderes. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da hierarquia das normas. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID Num. 43668710 - Pág. 30). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos Código Civil, porquanto “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 1.767.785/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1/12/2022). A mesma sorte colhe o apelo extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, e é assente na Corte Suprema que “não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1387466 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 13/12/2022). Determino que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017